Tribunal: TJBA
Processo: 8045847-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045847-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: DERALDO JESUS DE LIMA

Advogado(s)
:
ALEFE DA SILVA BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal do autor) e anunciou o julgamento antecipado do mérito, por entender que a lide possui caráter documental e que as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em aferir se o indeferimento da produção de prova oral, com o consequente anúncio de julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O poder-dever do magistrado de indeferir provas inúteis ou protelatórias, previsto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é absoluto e deve ser exercido mediante decisão fundamentada, que demonstre concretamente a desnecessidade do meio probatório requerido.

4. A fundamentação genérica para indeferir a produção de prova oral, baseada apenas na natureza documental da lide, sem analisar a pertinência da diligência para o esclarecimento de pontos fáticos controvertidos, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), configurando cerceamento de defesa.

5. A supressão da fase instrutória, quando há requerimento tempestivo e justificado para a produção de prova relevante para o deslinde da causa, enseja a nulidade da decisão e dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar a reabertura da instrução processual, com a designação de audiência para a colheita do depoimento pessoal do autor.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Art. 370 do Código de Processo Civil.

Precedentes relevantes citados:
STJ AgInt no AREsp 1406156/SP; TJBA Apelação 0349411-04.2012.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045847-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como Agravado
DERALDO JESUS DE LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora